Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600376-78.2023.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão julgador: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
14/05/2024
Número: 0600376-78.2023.6.16.0000
Classe: REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Corregedor(a) Relator(a)
Última distribuição : 07/02/2024
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal, Requerimento de
Regularização da Situação de Inadimplência de Prestação de Contas
Objeto do processo: Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais
nº 0600376-78.6.16.0000, apresentado por Andrea Wandekoken de Souza, referente às Eleições de
2022 que, por meio do Acórdão nº 61.797, nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0602282-
40.2022.6.16.0000, foram julgadas não prestadas as contas, nos termos do art. 30, inciso IV, "a" da
Lei nº 9.504/97, acarretando à candidata os efeitos previstos no art. 80, I, da Resolução TSE nº
23.607/2019, com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro Nacional no valor de R$
62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais), provenientes do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), inexistindo nos autos comprovação da efetiva utilização de
tais recursos ou de sua devolução ao Tesouro Nacional, com trânsito em julgado em 01 de março
de 2023).
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
DEPUTADO FEDERAL (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA (REQUERENTE)
EMMA ROBERTA PALU BUENO (ADVOGADO)
VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL (ADVOGADO)
VANESSA DAS NEVES PICOUTO (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43867848
14/05/2024
16:29
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 63.371

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS 0600376-78.2023.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: LUIZ OSORIO MORAES PANZA
REQUERENTE: ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL - OAB/PR102304
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
REQUERENTE: ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA
ADVOGADO: EMMA ROBERTA PALU BUENO - OAB/PR70382-A
ADVOGADO: VICTORIA LUISA SIMAO NACHTYGAL - OAB/PR102304
ADVOGADO: VANESSA DAS NEVES PICOUTO - OAB/PR34728
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022 REQUERIMENTO DE
REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE
PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS.
CANDIDATA DEPUTADA FEDERAL.
CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.
DETERMINAÇÃO DE DEVOLUÇÃO DE
RECURSOS AO ERÁRIO. AUSÊNCIA DE
R E C O L H I M E N T O . P E D I D O D E
REGULARIZAÇÃO INDEFERIDO.

1. O requerimento para efeito da
regularização de situação cadastral de
candidato que teve suas contas julgadas
como não prestadas, nos termos do art.
80 da Resolução TSE n. 23.607/19, não
se presta a reanálise das contas não
apresentadas no momento oportuno.

2. O deferimento do pedido de
regularização de prestação de contas,
quando julgadas como não prestadas,
está condicionado ao recolhimento de
Num. 43867848 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

a.
b.
valores oriundos de recursos de origem
não identificada, de fontes vedadas ou
decorrentes de irregularidade na
aplicação de recursos do FEFC e do
Fundo Partidário.

3. A inércia da requerente, em que pese
devidamente intimada, quanto ao
recolhimento dos valores relativos aos
recursos do FEFC para o qual foi
condenada, obsta o deferimento do
pedido de regularização da prestação de
contas.

4. Pedido de regularização indeferido.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 13/05/2024

RELATOR(A) LUIZ OSORIO MORAES PANZA

RELATÓRIO

Cuida-se de Requerimento de Regularização de Omissão de Prestação de
Contas Eleitorais, formulado por ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA, candidata não
eleita ao cargo de Deputada Federal pelo partido PATRIOTA nas eleições de 2022

Encaminhados os autos à unidade técnica, sobreveio parecer em que foi
indicada a existência de pendência relativa ao recolhimento da importância de R$
65.000,00 vinculada aos recursos oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha, determinada no Acórdão 61.797 que julgou as contas da candidata como não
prestadas.

O parecer emitido pela unidade técnica (ID 43606320) apontou que não foram
apresentados os seguintes documentos:

extratos das contas bancárias abertas em nome da candidata, demonstrando a
movimentação financeira ou sua ausência, em sua forma definitiva, contemplando todo o
período de campanha;
comprovantes de recolhimento (depósitos/transferências) à respectiva direção partidária das
sobras financeiras de campanha; ¬ documentos fiscais que comprovem a regularidade dos
gastos eleitorais realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC);
Num. 43867848 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

c.
d.
e.
declaração firmada pela direção partidária comprovando o recebimento das sobras de
campanha constituídas por bens e/ou materiais permanentes, quando houver;
autorização do órgão nacional de direção partidária, na hipótese de assunção de dívida pelo
partido político, acompanhada dos documentos previstos no § 3º do art. 33 desta Resolução,
quando houver;
comprovantes bancários de devolução dos recursos recebidos de fonte vedada ou guia de
recolhimento ao Tesouro Nacional dos recursos provenientes de origem não identificada, se
houver; notas explicativas, com as justificações pertinentes.

Ainda, o parecer técnico apontou a inocorrência de recebimento de recursos
de fontes vedadas e recursos de origem não identificada.

Por fim, certificou que foi identificada a realização de despesas junto a
fornecedores, o que pode indicar ausência de capacidade operacional para prestar o
serviço ou fornecer o material contratado, bem como a realização de despesas junto a
fornecedores de campanha que possuem relação de parentesco com o prestador de
contas em exame, o que pode indicar suspeita de desvio de finalidade.

Intimada, a candidata apresentou prestação de contas retificadora (ID
43626572).

Pelo despacho de ID 43642387, em atenção ao solicitado pela Procuradoria
Regional Eleitoral, os autos foram encaminhados à unidade técnica, advertindo-se que as
contas da candidata já haviam sido julgadas como NÃO PRESTADAS com
determinação de recolhimento ao Tesouro Nacional da quantia de R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais), tratando-se este processo de
regularização, com finalidade e procedimento descrito na Resolução TSE n.
23.607/2019. Sob esta ótica, determinou-se o encaminhamento do presente à Seção de
Contas Eleitorais para verificação de que trata o art 80 da citada Resolução.

Sobreveio parecer técnico que analisou as contas apresentadas pela
candidata, apontando inconsistências nos gastos eleitorais que foram custeados com
recursos do FEFC, contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e 60, da Resolução
TSE nº 23.607/2019, no importe de R$ 6.740,00 (seis mil setecentos e quarenta reais).

Na sequência, a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela
notificação da requerente para fins de devolução ao Erário, na forma do disposto no art.
80, §3º, da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Antes mesmo de ser intimada, a candidata juntou outros documentos aos
autos, adotando os procedimentos relativos à prestação de contas.

Diante da manifestação da Douta Procuradoria Regional Eleitoral
(ID 43666121), foi determinada a notificação da requerente para apresentar a
comprovação do recolhimento dos valores, oriundos de recursos públicos do FEFC, ao
Tesouro Nacional, na forma do disposto no art. 80, §3º, da Resolução TSE nº
23.607/2019, conforme já determinado nos autos Autos n. 0602282-40.2022.6.16.0000,
nos termos do Acórdão 61797 , que apreciou as contas de campanha da candidata.
Num. 43867848 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

Contra este despacho, a candidata interpôs embargos de declaração em que
sustentou que: a) suas contas de campanha foram julgadas como não prestadas e que,
após o trânsito em julgado do referido Acórdão nº 61.797, “a parte requerente apresentou
suas contas para fins de regularização, a fim de obter a revogação dos efeitos
decorrentes do acórdão, especialmente o de devolução do valor de R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais), proveniente do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC)”; b) não teriam sido apreciados petição e
documentos por ela juntados, argumentando que com tais documentos “comprovou a
propriedade dos veículos de MIGUEL BASTOS SILVEIRA e ODILON ADIEL DOS
SANTOS MACHADO, bem como o pagamento, em 13/09, da Nota Fiscal emitida pelo
fornecedor Gráfica MGM Ltda”.

Os embargos restaram rejeitados, registrando–se que:

No caso, ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA opôs Embargos de
Declaração em face do despacho que determinou sua notificação para
proceder a comprovação do recolhimento dos valores ao Tesouro
Nacional, que lhe foi imposto nos Autos n. 0602282-
40.2022.6.16.0000, nos termos do Acórdão 61797, sem a apreciação
da petição e dos documentos juntados nos Ids 43671843, 43671844,
43671846 e 43671847

A Embargante afirma que “Após o trânsito em julgado do referido
acórdão, a parte requerente apresentou suas contas para fins de
regularização, a fim de obter a revogação dos efeitos decorrentes do
acórdão, especialmente o de devolução do valor de R$ 62.500,00
(sessenta e dois mil e quinhentos reais), proveniente do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC).”

Verifica-se assim que a embargante parte da premissa equivocada de
que o procedimento de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais se presta a promover a revogação
de Acórdão transitado em julgado que julgou suas contas como não
prestadas e por consequência afaste a determinação de devolução da
quantia de R$ 62.500,00 (sessenta e dois mil e quinhentos reais),

Efetivamente, não é esta a finalidade do Requerimento de
Regularização de Omissão de Prestação de Contas Eleitorais

Assim estabelece o art. 80 da Resolução 23.6072019:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como
não prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma
do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os
efeitos do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o
fim da legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
Num. 43867848 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de
prestação de contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os)
responsáveis, e distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora
ou relator que conduziu o processo de prestação de contas a que
ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema
de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o
processamento da prestação de contas, no que couber, com a
finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de
recursos oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na
aplicação dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) ou no
recebimento dos recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta
Resolução, a candidata ou o candidato ou o órgão partidário e
as(os) suas(seus) responsáveis serão intimadas(os) para fins de
devolução ao erário, se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou
na ausência de valores a recolher, a autoridade judicial deve
decidir sobre o deferimento, ou não, do requerimento
apresentado, decidindo pela regularização, ou não, da omissão,
aplicando ao órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis,
quando for o caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta
Resolução.
Num. 43867848 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

§ 5º A situação de inadimplência do órgão partidário ou da
candidata ou do candidato somente deve ser levantada após:

I - o efetivo recolhimento dos valores devidos; e

II - o cumprimento das sanções impostas na decisão prevista nos
incisos I e II do caput e no § 4º deste artigo.

(destaquei)

Como se verifica, nos termos do dispositivo acima transcrito, após o
trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como não
prestadas, o candidato pode requerer a regularização de sua situação
apenas para evitar que persistam os efeitos do impedimento de obter a
certidão de quitação eleitoral após o final da legislatura para a qual
concorreu.

Demais disso, o procedimento de regularização não comporta
reanálise das contas já julgadas como não prestadas, restringindo-se a
verificação da eventual existência de recursos de fontes vedadas;
eventual existência de recursos de origem não identificada; ausência
de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos oriundos
do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC); ou outras irregularidades de natureza grave.

Na espécie, a embargante teve suas contas já apreciadas pela Corte, e
em razão de sua total ausência de manifestação, embora regular e
pessoalmente citada, foram as mesmas julgadas não prestadas,
havendo a imposição de recolhimento ao erário de recursos
públicos para os quais não houve a comprovação da correta
destinação. Estando a decisão transitada em julgado, a obtenção
da pretendida regularização está condicionada ao cumprimento
do determinado no decisum.

Nesta senda, resta clara a impropriedade de apresentação de
documentos relativos à prestação de contas já julgada por esta Corte,
cuja decisão como já repisado, encontra-se acobertada pelo manto da
coisa julgada.

Para além do fato das contas da embargante já terem sido julgadas e
do fato de que o Requerimento de Regularização de Omissão de
Prestação de Contas Eleitorais não se prestar a reanálise das contas já
julgadas, a petição juntada no ID 43671843 foi protocolada
intempestivamente, após o parecer da D. Procuradoria Regional
Eleitoral. Assim, nada obsta que a manifestação acerca de aludida
petição ocorra no momento do julgamento do feito.

Por fim, anoto que nos Autos 0602282-40.2022.6.16.0000, em que as
contas da embargante foram apreciadas, por ocasião do indeferimento
de seu pedido de efeito suspensivo fundamentado na propositura do
presente pedido de regularização, restou devidamente esclarecido à
embargante que este procedimento não se presta a reanalisar suas
contas já julgadas.

Num. 43867848 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

Posteriormente a esta decisão, a parte juntou aos autos mídia referente à
nova prestação de contas que chamou de REGULARIZAÇÃO DA OMISSÃO, nº de
controle 051470600000PR5339210, nos termos do art. 55, §5º, da Resolução-TSE nº
23.607/2019.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

1. Como relatado, cuida-se de Requerimento de Regularização de Omissão
de Prestação de Contas Eleitorais, formulado por ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA,
candidata ao cargo de Deputada Federal pelo partido PATRIOTA nas eleições de 2022.

A candidata teve suas contas julgadas como não prestadas, conforme
Acórdão nº 61.797, no processo de Prestação de Contas sob o nº 0602282-
40.2022.6.16.0000, tendo a decisão transitado em julgado em 01 de março de 2023.

O acórdão que apreciou as contas da requerente está assim ementado:

PRESTAÇÃO DE CONTAS. ELEIÇÕES 2022. CANDIDATA NÃO
ELEITA AO CARGO DE DEPUTADA FEDERAL. REGULAR
AUTUAÇÃO DAS CONTAS PARCIAIS. OMISSÃO NA
APRESENTAÇÃO DAS CONTAS FINAIS. INTIMAÇÃO CONFORME
ARTIGO 49, § 5º, IV DA RESOLUÇÃO TSE 23.607/2019. CITAÇÃO
ESPECÍFICA PARA CONSTITUIR ADVOGADO. INÉRCIA DO
PRESTADOR DE CONTAS. ARTIGO 74, IV, “a” DA RESOLUÇÃO
TSE 23.607/2019. CONTAS JULGADAS NÃO PRESTADAS.

1. São consideradas não prestadas as contas quando não
apresentadas no prazo de 03 (três) dias a contar da citação específica
para tanto. Artigos 49, § 5ª, IV e 77, IV, “a” da Resolução-TSE nº
23.607/2019.

2. “A falta de constituição de advogado nos autos de prestação de
contas e a inércia da candidata em regularizar sua representação
processual após intimação pessoal e específica, impediu a
continuidade da tramitação do feito e implicou no julgamento das
contas como não prestadas.” (PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS nº 060774438, Acórdão, Relator(a) Des. Mauricio Fiorito,
Publicação: DJE - DJE, Tomo 22, Data 02/02/2021)

3. A decisão que julga as contas não prestadas acarretará ao
candidato o impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral até o
final da legislatura, persistindo os efeitos da restrição após esse
período até a efetiva apresentação das contas (artigo 80, I, da
Resolução-TSE nº 23.607/2019).

Num. 43867848 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

4. Tendo a candidata recebido recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) e não comprovado sua
destinação, a determinação de devolução ao Tesouro Nacional, com o
acréscimos de juros moratórios e atualização monetária, é medida que
se impõe (art. 79, §§ 1º e 2º, da Res. TSE nº 23.607/2019).

5. Contas julgadas não prestadas, com determinação de recolhimento
de valores ao Tesouro Nacional.

2. No caso, embora devidamente intimada, a candidata ora
requerente, deixou de promover a devolução dos valores a que foi condenada.

Neste contexto, em vista da inércia da candidata, a União requereu o
Cumprimento de Sentença. Ocorreu que, intimada a candidata manifestou-se,
ingressando com Exceção de Pré-Executividade para o fim de discutir a obrigação de
devolução da quantia ao erário, sendo o pleito julgado improcedente por esta Corte, na
sessão de julgamento de 26.01.2024, nos termos do Acórdão 63.137, com ementa de
seguinte teor :

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CUMPRIMENTO
DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORÇA EXECUTIVA. CAUSA
SUPERVENIENTE. NÃO CARACTERIZAÇÃO. PEDIDO DE
REGULARIZAÇÃO DE CONTAS APÓS TRÂNSITO EM
JULGADO DE ACÓRDÃO QUE JULGOU AS CONTAS COMO
NÃO PRESTADAS. REEXAME DA MATÉRIA. DILAÇÃO
PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 393 DO STJ.
IMPROCEDÊNCIA DA OBJEÇÃO.

1. Nos termos da sedimentada jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça, “a exceção de pré-executividade é
cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos,
um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é
indispensável que a matéria invocada seja suscetível de
conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a
decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação
probatória (...)" (REsp 1.110.925/SP, Rel. Min. TEORI ALBINO
ZAVASCKI, DJ – 4/5/2009).

2. O Pedido de Regularização de Contas não se presta a
modificar a decisão que julgou as contas de campanha como
não prestadas, sobretudo quando a decisão já se encontrar
acobertada pelo manto da coisa julgada.

3. A concessão do benefício da justiça gratuita de que trata o
art. 98 do Código de Processo Civil depende da comprovação
da hipossuficiência do requerente.

4. A gratuidade dos feitos na Justiça Eleitoral não alcança a
Num. 43867848 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

fase do cumprimento de sentença, porquanto já exaurida
qualquer discussão acerca dos direitos cívicos do cidadão,
previstos na Lei 9.265/96. (Prestação de Contas nº 235490,
TRE/TO, Rel. Des. José Márcio Da Silveira E Silva)

5. Exceção de pré-executividade julgada improcedente.

Quanto a esta decisão, não houve interposição de recursos, estando os
autos de Cumprimento de Sentença aguardando, resposta relativa à constrição de valores
pelo sistema SISBAJUD.

3. Nestes autos, a candidata pleiteia a regularização da omissão da
prestação de contas eleitorais.

Pois bem.

O art. 80 da Resolução TSE n. 23.607/19 estabelece expressamente que o
pedido de regularização se presta exclusivamente a “evitar que persistam os efeitos do
impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da legislatura”.

De início é importante anotar que o pedido regularização das contas não se
presta a analisar e reapreciar as contas não prestadas.

Nesse sentido anote-se Jurisprudência deste Tribunal:

ELEIÇÕES 2018. REGULARIZAÇÃO DAS CONTAS. CANDIDATO
A DEPUTADO ESTADUAL. CONTAS JULGADAS NÃO
PRESTADAS. RES.-TSE Nº 23.553/2017. INEXISTÊNCIA DE
RECEBIMENTO DE RECURSOS DE FONTES VEDADAS, DE
ORIGEM NÃO IDENTIFICADA E DE RECURSOS PÚBLICOS.
LEGISLATURA 2018-2022 ENCERRADA. DEFERIMENTO DO
PEDIDO DE REGULARIZAÇÃO.

1. O pedido de regularização de contas não prestadas não
gera novo julgamento das contas, sendo considerado apenas
apenas para o fim de divulgação e de regularização no
cadastro eleitoral ao término da legislatura, nos termos do art.
83, I, da Res. TSE nº 23.553/2017.

2. Constatadas a inexistência de recursos de fontes vedadas,
regularização quanto aos recursos de origem não identificada,
assim como ausência de aplicação de recursos públicos (FEFC e
Fundo Partidário) na campanha de 2018, é o caso de se deferir o
pedido de regularização.

3. Pedido de regularização deferido para fins de divulgação e
regularização no Cadastro Eleitoral.

( PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060021738, Acórdão,
Num. 43867848 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

Des. José Rodrigo Sade, Publicação: DJE - DJE, 17/05/2023. )
(original sem grifos)

4. Compulsando estes autos, verifica-se que a candidata buscou utilizar-se
deste procedimento para o fim de ver suas contas analisadas com o objetivo de afastar a
determinação que lhe foi imposta no Acórdão nº 61.797, transitado em julgado em 01 de
março de 2023, que como já exposto, encontra-se em fase de Cumprimento de
Sentença.

Portanto, desde logo deve ser afastada a pretensão da candidata, de ver
suas contas de campanha apreciadas neste procedimento.

5. De outra parte, o deferimento da regularização de que trata o art. 80 da
Resolução TSE n. 23.607/2019, encontra óbice, pois como verificado, não restou
comprovado o recolhimento dos valores determinados quando do julgamento das contas
como não prestadas.

Nos termos do art. 80 da Resolução TSE n. 23.607/2019, o deferimento da
regularização está condicionado à comprovação da regularidade das contas pelo
requerente, devendo, para tanto, o pedido ser devidamente instruído " com todos os
dados e documentos previstos no art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos
dados, o sistema de que trata o art. 54" .

E expressamente citado artigo condiciona o deferimento do pedido de
regularização ao recolhimento dos valores decorrentes da constatação de impropriedade
ou irregularidade na aplicação dos recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC) .

Confira-se:

Art. 80. A decisão que julgar as contas eleitorais como não prestadas
acarreta:

I (...)

§ 1º Após o trânsito em julgado da decisão que julgar as contas como
não prestadas, a interessada ou o interessado pode requerer, na forma
do disposto no § 2º deste artigo, a regularização de sua situação para:

I - no caso de candidata ou de candidato, evitar que persistam os efeitos
do impedimento de obter a certidão de quitação eleitoral após o fim da
legislatura; ou

II - no caso de partido político, restabelecer o direito ao recebimento da
quota do Fundo Partidário, do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha.
Num. 43867848 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

§ 2º O requerimento de regularização:

I - pode ser apresentado:

a) pela candidata ou pelo candidato interessada(o), para efeito da
regularização de sua situação cadastral;

b) pelo órgão partidário cujo direito ao recebimento da quota do Fundo
Partidário e do Fundo Especial de Financiamento de Campanha esteja
suspenso ou pelos hierarquicamente superiores;

II - deve ser autuado na classe Regularização da omissão de prestação
de contas eleitorais, consignando-se os nomes das(os) responsáveis, e
distribuído por prevenção à juíza ou ao juiz ou relatora ou relator que
conduziu o processo de prestação de contas a que ela(ele) se refere;

III - deve ser instruído com todos os dados e documentos previstos no
art. 53 desta Resolução utilizando-se, em relação aos dados, o sistema
de que trata o art. 54;

IV - não deve ser recebido com efeito suspensivo;

V - deve observar o rito previsto nesta Resolução para o processamento
da prestação de contas, no que couber, com a finalidade de verificar:

a) eventual existência de recursos de fontes vedadas;

b) eventual existência de recursos de origem não identificada;

c) ausência de comprovação ou irregularidade na aplicação de recursos
oriundos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de Financiamento
de Campanha (FEFC);

d) outras irregularidades de natureza grave.

§ 3º Caso constatada impropriedade ou irregularidade na aplicação
dos recursos do Fundo Partidário e/ou do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC) ou no recebimento dos
recursos de que tratam os arts. 31 e 32 desta Resolução, a
candidata ou o candidato ou o órgão partidário e as(os) suas(seus)
responsáveis serão intimadas(os) para fins de devolução ao erário,
se já não demonstrada a sua realização.

§ 4º Recolhidos os valores mencionados no § 3º deste artigo, ou na
ausência de valores a recolher, a autoridade judicial deve decidir
sobre o deferimento, ou não, do requerimento apresentado,
decidindo pela regularização, ou não, da omissão, aplicando ao
órgão partidário e às (aos) suas(seus) responsáveis, quando for o
caso, as sanções previstas no § 5º do art. 74 desta Resolução.

(... )

(original sem grifos)

Num. 43867848 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24

No caso, quando do julgamento das contas da requerente como não
prestadas, restou consignada a ausência de comprovação da correta aplicação dos
recursos Fundo Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) , havendo imposição, à
candidata, de devolução da quantia correspondente.

Todavia, embora devidamente intimada, a requerente deixou de comprovar o
recolhimento da quantia correspondentes aos recursos públicos recebidos do FEFC .

Portanto, a ausência da comprovação do recolhimento dos valores devidos
relativos ao FEFC impede o deferimento do pedido de regularização da omissão de
prestação de contas.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto pelo INDEFERIMENTO do pedido de regularização
das contas, formulado por ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA, candidata não eleita ao
cargo de Deputada Federal pelo partido PATRIOTA nas eleições de 2022.

É como voto.

Des. LUIZ OSÓRIO MORAES PANZA

Relator

EXTRATO DA ATA

REQUERIMENTO DE REGULARIZAÇÃO DE OMISSÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS
ELEITORAIS (12633) Nº 0600376-78.2023.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
LUIZ OSORIO MORAES PANZA - REQUERENTES: ELEICAO 2022 ANDREA WANDEKOKEN
DE SOUZA DEPUTADO FEDERAL, ANDREA WANDEKOKEN DE SOUZA - Advogados
das REQUERENTES: EMMA ROBERTA PALU BUENO - PR70382-A, VICTORIA LUISA SIMAO
NACHTYGAL - PR102304, VANESSA DAS NEVES PICOUTO - PR34728.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte indeferiu o pedido, nos termos do voto do relator.

Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram
do julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza,
desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob
Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes Denz, e Jose Rodrigo Sade.
Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 13.05.2024
Num. 43867848 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: LUIZ OSORIO MORAES PANZA - 14/05/2024 16:29:04
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24051416290151000000042823705
Número do documento: 24051416290151000000042823705
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 14/05/2024 18:14:24